Tribunal: TJDFT
Processo: 0016236-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0016236-96.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO DA VEIGA JARDIM APELADO: MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA D E S P A C H O Trata-se de Embargos à Execução opostos por MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA em face de PAULO DA VEIGA JARDIM, objetivando a extinção da execução. Em sede de contrarrazões, a embargante apelada pugna pela condenação da parte adversa em litigância de má-fé. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o embargado/apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2020 09:22:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador